Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706750-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA FIRMINA ALVES FIGUEIREDO AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Maria Firmina Alves Figueiredo (ID no 15169249, págs. 1-5) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal, conforme ID no 15131704, págs. 1-3. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, CEB Distribuição S.A., para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro